Tribunal: STF
Processo: ARE 1333934
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJM/MG) que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 550):
    “APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA — DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE CONSISTENTE NO ATENTADO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO INDIVÍDUO E NA SUBMISSÃO DE PESSOA SOB CUSTÓDIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO POR LEI (ART. 3°, ‘I’, E ART. 4, ‘B’, AMBOS DA LEI N. 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965) — LESÕES COMPROVADAS POR AUTO DE CORPO DE DELITO, COMPATÍVEIS AS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E TESTEMUNHA SOBRE ABORDAGEM IRREGULAR — EXCESSOS NA CONTENÇA DE FORÇA PERANTE CIVIS AGLOMERADOS NO LOCAL DA OCORRÊNCIA — CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONSISTENTE — RECURSO IMPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, com o objetivo de sanar supostas contradições e obscuridades (e-STJ, fls. 564/571), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 576/581).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, LV e LXXVIII, da CF/88 (e-STJ, fls. 600).
    Defende que houve inobservância de matéria de ordem pública, referente à prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez considerado que não houve o recebimento da denúncia, nem mesmo na modalidade tácita. Alega que quando houve a mudança de competência do Juizado Especial Criminal (incompetente) para a Justiça Castrense (competente) ainda não teria existido sequer um recebimento tácito da exordial acusatória, pois, embora tenha ocorrido após a citação, efetivou-se antes da audiência de instrução e julgamento no Juizado, que é o momento legal para a realização do juízo de admissibilidade da denúncia.
    Acrescenta que a análise quanto ao cabimento (ou não) da acusação deveria ser realizada pelo Juízo militar, competente para processar e julgar o caso. Como ele não ocorreu e também não se pode falar no recebimento tácito da denúncia pelo Juizado Especial Criminal, o processo foi remetido à Justiça Militar quando já transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva, pois se passaram mais de 2 (dois) anos entre a data dos fatos (6/7/2015) e o declínio de competência (10/11/2017), sem que tenha ocorrido a interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia, nos termos do art. 123, IV c/c art. 125, VII, ambos do Código Penal Militar.
    Diz, ainda, ter havido desobediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório em virtude da impossibilidade de análise da mídia juntada aos autos, pois se encontrava danificada, impossibilitando a defesa de analisar o conteúdo nela contido durante a instrução processual.
    Desse modo, ressalta que o Tribunal não escolheu nenhum dos dois caminhos possíveis para a situação: “ou acolher a nulidade do feito para determinar a apresentação da mídia devidamente ‘restaurada’ para a defesa ou então determinar o impedimento tanto do promotor de justiça, bem como do Juízo sentenciante que atuaram no presente feito por terem tido contato com a prova!” (e-STJ, fl. 619).
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido, visando, primordialmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, alternativamente, da nulidade do feito.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP/MG) sustentando a não admissão do recurso ou, no mérito, a sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 628/633). Para a inadmissão do apelo, argumentou que: (a) não houve demonstração fundamentada acerca da existência da repercussão geral do tema ventilado; (b) a violação constitucional arguida demanda o exame prévio da legislação infraconstitucional, representando ofensa meramente reflexa ou indireta à CF/88, na medida em que “na esfera criminal militar, as regras especificas que visam resguardar os limites de apreciação de teses de defesa, tanto sob o aspecto material, como também dentro de uma determinada fase processual, estão dispostas nos Decreto-Lei n° 1001/69 (Código Penal Milita)) e Decreto-Lei n° 1002/69 (Código de Processo Penal Militar), que preveem normas infraconstitucionais” (e-STJ, fl. 631); (c) inexistiu o necessário prequestionamento explícito, “uma vez que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não se pronunciou a respeito dos referidos dispositivos constitucionais” (e-STJ, fl. 631); e (d) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois a real pretensão do recorrente, além de protelar o trânsito em julgado de sua condenação, é “devolver ao Supremo Tribunal Federal a apreciação de fatos e provas já debatidos na instância originária” (e-STJ, fl. 632).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 641/647). Quanto ao ponto remanescente, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) deficiência na fundamentação relativa à existência da repercussão geral das matérias apresentadas no apelo; (b) incide o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, pois inexistiu o obrigatório prequestionamento do dispositivo constitucional indicado como violado (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88), aduzindo que “o recorrente deveria ter, nos embargos declaratórios opostos por ele, prequestionado a matéria citada e, assim, viabilizado o recurso junto ao e. Supremo Tribunal Federal (STF). Todavia não o fez” (e-STJ, fl. 645); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “a solução da controvérsia demandaria, inevitavelmente, a análise do acervo fático-probatório da causa” (e-STJ, fl. 647).
    No Agravo, o recorrente defende, em síntese, a não incidência dos óbices apontados na decisão agravada e, ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para o fim de se deferir o processamento do Recurso Extraordinário, julgando-o procedente (e-STJ, fls. 668/677).
    Em suas contrarrazões, o MP/MG, defendendo o acerto do ato atacado, requereu o conhecimento do Agravo e a sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 684/688).
    A Presidência do Tribunal a quo, considerando a natureza mista da decisão de admissibilidade do apelo extremo e considerando a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso concreto, por se tratar de erro grosseiro, não conheceu do Agravo no que tange à matéria sobre a qual foi aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 660) e, quanto à matéria remanescente, o conheceu, determinando a remessa do processo a esta SUPREMA CORTE (e-STJ, fls. 691/698).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 583/598), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/MG (e-STJ, fls. 622/627), foi inadmitido pela Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 635/639). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 649/666), o qual, após receber as contrarrazões do MP/MG (e-STJ, fls. 679/683), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 690). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 708/709), através de decisão que transitou em julgado em 9/3/2021 (e-STJ, fl. 713).
    O presente feito foi a mim distribuído em 19/7/2021 (eDoc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, em decorrência da última decisão proferida pela presidência do TJM/MG, pende de análise, perante esta CORTE, tão somente a suposta violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, já que o presente Agravo sequer foi conhecido em relação ao ponto no qual foi aplicada a sistemática da repercussão geral, Tema 660 (art. 5º, inciso LV, da CF/88).
    Dito isso, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em desatenção ao que é exigido pela norma constitucional e legal, o recorrente preferiu alegar, sem pormenorizar sua fundamentação, que “A matéria em questão tem alcance geral e de extrema relevância quando se trata de ausência de garantia fundamental, não reconhecimento de matéria de ordem pública, além da ampla defesa e do contraditório do cidadão, bem como afeta um grupo da sociedade, precisamente aos militares federais e estaduais que respondem a processos-crime perante Tribunais especializados, os quais afastam as garantias constitucionais à esta parcela da sociedade. Neste sentido, a matéria tem relevância jurídica e transcendência, já que a questão envolve violação de direito fundamental, que por si só demonstra a dimensão objetiva para a sociedade em geral” (e-STJ, fl. 607).
    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/MG, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superados esses graves óbices, incide, ao caso, o obstáculo da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois muito embora tenha indicado como violado o princípio da efetividade da prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 674/675), houve a mera indicação genérica de violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta.
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, rejeitou a preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e manteve a sua condenação pelo crime de abuso de autoridade (art. 3°, "i", e art. 4°, "b", ambos da Lei 4.898/65), mantendo in totum a sentença. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição, se existentes, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Efetivamente, o recorrente busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição, objetivando a extinção dapunibilidade. Ocorre que o Tribunal local, ao se debruçar sobre o tema, rejeitou a tese defensiva unicamente com base na legislação infraconstitucional. O voto condutor do acórdão consignou o seguinte (e-STJ, fls. 559/560):
          “A nobre defesa apresentou duas preliminares. A primeira, atinente à alegação de incidência de prescrição sobre a pretensão punitiva estatal, considerando terem transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a data dos fatos (06/07/2015 — denúncia de fls. 04/06) e a transferência dos autos para a Justiça castrense (10/11/2017 — fl. 151), sem que tenha ocorrido a interrupção da referida prescrição punitiva, nos termos do art. 123, IV, combinado com o art. 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar (CPM). Aduziu, ainda, que sequer houve a interrupção da prescrição, porque não há dúvidas quanto ao não recebimento da denúncia no presente feito, nem mesmo de forma tácita, razão pela qual reiterou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    Nesse ponto, deixo de acolher a preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto houve o recebimento tácito da denúncia com a condução regular do processo, com a citação do acusado e a oitiva de testemunhas e com a conclusão do próprio julgamento.
    Trago à colação jurisprudência do colando Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in verbis:
    [...]
    Percebe-se que a citação do apelante, nestes autos, ocorreu em data de 13 de julho de 2017 (mandado de fls. 131/132), e a sentença condenatória foi proferida em 17 de maio de 2019, logo, a prescrição da pretensão punitiva estatal ainda não ocorreu, mesmo tomando por certo o prazo mais favorável ao militar, qual seja, o de 2 (dois) anos, previsto no art. 125, inciso VII, do CPM.”
    Assim sendo, o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demandaria a análise de dispositivos do Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, conforme venho me manifestando em casos similares, registro que, muito embora o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, II, da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para apreciar tal pedido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente